Tribunal: TJSP
Processo: 0011973-28.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Retificação de cálculo de penas – Recurso ministerial – Pretendida alteração para constar o percentual de 60% ao reeducando – Acolhimento – Para a incidência do art. 112, V, LEP, é necessário que o sentenciado seja primário – Agravado reincidente não específico – Incidência do inciso VII do mesmo dispositivo legal – Precedentes desta C. Câmara – Decisão correta

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Retificação de cálculo de penas – Recurso ministerial – Pretendida alteração para constar o percentual de 60% ao reeducando – Acolhimento – Para a incidência do art. 112, V, LEP, é necessário que o sentenciado seja primário – Agravado reincidente não específico – Incidência do inciso VII do mesmo dispositivo legal – Precedentes desta C. Câmara – Decisão correta – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011973-28.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JANILSON
SOUZA DO NASCIMENTO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria,
deram provimento ao recurso ministerial, vencido o 2o Juiz, que declarará voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal 0011973-28.2020.8.26.0041
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Janilson Souza do Nascimento Junior
Comarca: São Paulo
Juiz: Ana Helena Rodrigues Mellim
Voto no 2.034
Agravo em Execução Penal Retificação de cálculo de penas
Recurso ministerial
Pretendida alteração para constar o
percentual de 60% ao reeducando Acolhimento Para a
incidência do art. 112, V, LEP, é necessário que o sentenciado
seja primário
Agravado reincidente não específico

Incidência do inciso VII do mesmo dispositivo legal

Precedentes desta C. Câmara Decisão correta Recurso
provido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público contra a r. decisão de fls. 29, que deferiu o pedido de retificação do
cálculo de penas para fins de benefícios executórios em favor de Janilson Souza do
Nascimento Junior.
Inconformado, recorre o i. representante do “parquet”
pugnando pela inversão do “decisum”, com a alteração do cálculo para constar o
percentual de 60% para a progressão de regime do sentenciado, nos termos do art. 112,
inc. VII, da LEP (fls. 1/9).
A defesa apresentou contraminuta (fls. 37/41) e a r.
decisão foi mantida (fls. 42).
Em seguida, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer,
opinando pelo provimento do recurso (fls. 50/52).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravo será provido.
Frente à Lei 13.964/2019, busca o Ministério Público seja
alterado de 40% para 60% o lapso temporal necessário para a progressão de regime do
recorrido, com fulcro na nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, vez que
Janilson cumpre pena pelo delito de tráfico de drogas e ostenta condenação anterior pelo
crime de roubo, sendo, portanto, reincidente.
Pois bem.
A princípio, cumpre trazer à baila o que dispõe o art. 112
da Lei de Execução Penal, nos incisos que nos interessam para a correta compreensão
da controvérsia:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se
for primário; (grifo nosso)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
De uma mera leitura do inciso VII do dispositivo legal em
comento, poder-se-ia concluir pelo acolhimento da tese defensiva, em um primeiro
momento. Entretanto, ao nos depararmos com a redação do inciso V, fica bastante claro
que o pleito elaborado no presente agravo merece prosperar.
Ora, Janilson pode não ser reincidente específico, mas
tampouco é primário, de modo que não se enquadra na hipótese do inciso V do art. 112
da LEP.
Temos que a interpretação correta é que a Lei de
Execuções Penais, ao mencionar em seu art. 120, inc. VII, o termo “reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado”, não tratou dos reincidentes específicos, mas
apenas fez menção à reincidência que se operou frente à prática de crime hediondo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equiparado, sendo indiferente a natureza da condenação anterior.
Ou seja, a natureza comum ou hedionda do fato que gerou
a condenação anterior é irrelevante, bem como se o delito é ou não idêntico ao que
enseja a atual execução.
Sobre o assunto, confira entendimento desta C. Câmara:
[...] E a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que modificou o
artigo 112 da LEP, estabelecendo novos lapsos para progressão
de regime, em nada altera a situação do agravante. Isso porque,
se trata de sentenciado reincidente que praticou crime
hediondo, razão pela qual de ser aplicado o percentual de 60%
(3/5) para progressão de regime, nos termos da nova redação
dada ao artigo 112 da LEP, pois, não fazendo a norma qualquer
restrição acerca da natureza da recidiva, descabe ao intérprete
fazer distinção onde o legislador não o fez. Assim, pouco
importa a natureza do crime anteriormente praticado para que
incida o percentual de 60% (3/5), disposto no inciso VII do
artigo 112 da LEP, até porque, a fração estabelecida no inciso
V, do mesmo dispositivo (de 40% ou 2/5) é literalmente
destinada
aos
condenados
por
crimes
hediondos
ou
equiparados, que sejam primários, o que não é o caso do
recorrente.
[...]
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0004650-03.2020.8.26.0451, Rel. Des. Maurício Valala, j.
16/06/2020)
AGRAVO EM EXECUÇÃO Retificação de cálculo para fins
de progressão Pedido indeferido Recurso da defesa
Suscita que o percentual a ser utilizado para progressão de
regime aos sentenciados não reincidentes específicos em
crimes hediondos é de 40% (2/5) e não o equivalente a 60%
(3/5), como constou na decisão objurgada Não ocorrência

Desnecessidade de reincidência específica em crime hediondo
para incidência do percentual mais gravoso
Adequada
inteligência ao artigo 112, VII, da LEP, com redação atribuída
pela Lei n. 13.964/2019 Precedentes - Decisão mantida
Agravo defensivo improvido. (Agravo em Execução Penal no
0005191-77.2020.8.26.0502, Rel. Des. Sérgio Ribas, j.
15/06/2020)
Nesses termos, a r. decisão recorrida comporta reparo,
para que seja retificado o cálculo de penas do agravado, nos termos do art. 112, inc. VII,
da Lei de Execução Penal.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público, para determinar a retificação do cálculo de penas de
Janilson Souza do Nascimento Junior, nos termos do art. 112, inc. VII, da Lei de
Execução Penal.
Juscelino Batista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no 0011973-28.2020.8.26.0041
Comarca de São Paulo DEECRIM UR1
Agravante: Ministério Público
Agravado: Janilson Souza do Nascimento Junior
Voto no 14779
Declaração de Voto Divergente
Vistos.
Adoto, como relatório, aquele lançado aos autos
pelo Eminente Relator sorteado.
Respeitado o entendimento do E. Relator, ouso
divergir, data vênia, de Sua Excelência, para negar provimento ao agravo
em execução.
Com efeito, o inciso V do artigo 112 da LEP
estabelece como requisito objetivo para a progressão de regime o
cumprimento de, ao menos, 40% da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; e o inciso VII do
mesmo artigo estabelece como requisito objetivo para a progressão de
regime o cumprimento de, ao menos, 60% da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
Assim, o agente condenado anteriormente pela
prática de crime comum, como in casu, em que ele foi condenado pelo
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e, posteriormente, pelo
crime de tráfico de drogas, não pode ser considerado reincidente em crime
de natureza hedionda ou equiparada à hedionda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, o artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/90, que
expressamente estabelecia para fins de progressão de regime o
cumprimento de 3/5 da pena para os condenados por crime hediondo que
fossem reincidentes (independentemente da natureza da reincidência, se
comum ou se em crimes hediondos ou equiparados), foi expressamente
revogado com o advento da Lei no 13.964/2019.
Dessa forma, considerando a ausência de previsão
legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de
progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime
hediondo ou equiparado, mas é considerado reincidente em crime comum,
deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser
adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de
Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que este
percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou equiparado,
primários.
A propósito “[...] Assim, como não é crime hediondo,
não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido
pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico
(reincidência em crime hediondo):
Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de
liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado;
Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior art.
2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso temporal para
progressão
de regime, uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi
mais benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo considerava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo.
Lei de Crimes Hediondos (8.072/1990):
Art. 2o [...] § 2o A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos
neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado
for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e 4o
do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal). (Redação
dada pela Lei no 13.769, de 2018) (Revogado pela Lei no 13.964, de 2019)
Para a progressão de regime, então, em razão do crime de
tráfico de drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas, deve
incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora revogada pela
nova lei (13.964/2019), é equivalente ao novo percentual (40%), previsto na Lei de
Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada.[...]” (STJ - Habeas Corpus no
533.016 MG; Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca Decisão Monocrática; Data de
Publicação: 31.03.2020).
Ante o exposto, data vênia ao entendimento do E.
Relator sorteado, pelo meu voto, nego provimento ao agravo em execução,
mantendo integralmente a r. decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JUSCELINO BATISTA
1283FE7A
6
8
Declarações
de Votos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
128B2E23
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0011973-28.2020.8.26.0041 e o código de confirmação da tabela acima.